Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725069-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MODESTO AGRAVADO: JOAO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo em sede de recurso especial (REsp n. 2.677.517/DF - 2024/0231759-8) interposto por PAULO ROBERTO MODESTO, pela Curadoria Especial, no qual o Ministro Relator MOURA RIBEIRO (ID 66416743, fls. 7-12) determina o aprimoramento da moldura fática do Acórdão n. 1786980 (ID 53805674) desta Relatoria, para que se esclareça se houve comprovação, pelo recorrente, de que o montante depositado em conta corrente objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, caso em que, pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os valores bloqueados deveriam ser liberados em favor do devedor. A determinação acima também anotou que nas contas poupança a impenhorabilidade até 40 salários-mínimos é absoluta. Ao verificar o bloqueio SISBAJUD (ID 155585085, fl. 3 na origem), percebi que a operação não esclarece o tipo de conta em que se encontravam os valores em discussão. Assim, para melhor atender a determinação supra, CONVERTO o julgamento em diligência para que a Secretaria desta Sétima Turma Cível requeira ao Nu Pagamentos S.A. (Nubank), localizado na Rua Capote Valente, 120, Pinheiros, São Paulo/SP – CEP 05409-000, ou pelo contato por e-mail exclusivo para questões judiciais: jud.ops@nubank.com.br, os dados completos da conta do bloqueio, esclarecendo especificamente se se trata de uma conta corrente, conta poupança ou qualquer outra modalidade de conta existente. Para a resposta, inclusive por e-mail, fixo o prazo de 10 dias. Com a resposta, retornem os autos conclusos para o cumprimento da ordem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator